Tribunal: STF
Processo: RvC 4887
Classe: RvC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-25
Data de publicação: 1992-03-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO. ACÓRDÃO QUE
RESTABELECEU A SENTENÇA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 621, II.
ALEGAÇÃO DE A CONDENAÇÃO ESTAR APOIADA EM DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE
FALSOS. DEPOIMENTOS DE MENORES TOMADOS SEM ASSISTENCIA DE CURADOR,
NÃO PODEM, DESDE LOGO, SER CONSIDERADOS FALSOS, RELEVANDO, NO CASO,
NOTAR QUE A CONDENAÇÃO NELES NÃO SE FUNDAMENTA, NEM LHES FAZ MENÇÃO O
ARESTO DO STF. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONDUZ A CONCLUSÃO DE
RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO REQUERENTE. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL
INDEFERIDO.